Tribunal: TJMT
Processo: 1001491-37.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001491-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), orlando ferreira dos santos registrado(a) civilmente como ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 028.300.591-23 (AGRAVADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. DESATIVAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO À UNIDADE DE MONITORAMENTO. ABSOLVIÇÃO SUPERVENIENTE EM AÇÃO PENAL DISTINTA. IRRELEVÂNCIA PARA A EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE CONFIGURADA. RESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que revogou regressão anteriormente decretada e restabeleceu o regime semiaberto ao apenado, sob o fundamento de absolvição superveniente em ação penal relativa a fatos pretéritos. O recurso sustenta que a regressão foi determinada em razão do descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto harmonizado, especialmente pela desativação injustificada de tornozeleira eletrônica e pelo não comparecimento à unidade de monitoramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a absolvição superveniente em processo penal referente a fatos anteriores ao início da execução penal possui aptidão para afastar regressão de regime decretada por descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto; e (ii) estabelecer se a desativação injustificada de tornozeleira eletrônica e a ausência de comparecimento à unidade de monitoramento configuram falta grave apta a justificar a regressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regressão de regime foi decretada com fundamento exclusivo no descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto harmonizado, notadamente pela desativação da tornozeleira eletrônica e pela ausência de comparecimento periódico à unidade de fiscalização.

4.

A absolvição em processo penal relativo a fatos ocorridos antes do início da execução da pena não interfere na análise da conduta do apenado durante o cumprimento da reprimenda, pois a execução penal avalia o comportamento do condenado no curso da execução, e não fatos pretéritos alheios ao processo executivo.

5.

A desativação deliberada do equipamento de monitoramento eletrônico, sem comunicação à equipe responsável e sem justificativa idônea, caracteriza descumprimento das condições do regime e evidencia falta grave.

6.

O não comparecimento à unidade de monitoramento e a ausência de justificativa plausível demonstram desinteresse no cumprimento das obrigações impostas, revelando inadequação ao regime menos gravoso.

7.

O descumprimento das condições impostas ao monitoramento eletrônico autoriza a regressão de regime, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal, conforme entendimento consolidado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8.

A harmonização do regime semiaberto mediante prisão domiciliar com monitoramento eletrônico constitui medida excepcional que exige maior comprometimento do apenado com as obrigações impostas, não autorizando o seu descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A absolvição em ação penal relativa a fatos anteriores ao início da execução da pena não possui aptidão para afastar regressão de regime decretada em razão de descumprimento das condições impostas durante a execução penal.

2.

A desativação injustificada de tornozeleira eletrônica e o não comparecimento à unidade de monitoramento configuram falta grave e autorizam a regressão de regime, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execução Penal.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que revogou a regressão regimental anteriormente decretada, restabelecendo o regime semiaberto ao reeducando Orlando Ferreira dos Santos.

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs o presente recurso, sustentando que a decisão incorreu em error in judicando, porquanto a absolvição em processo penal relativo a fatos de 2010 — anteriores ao início da execução — não guarda qualquer relação com os fundamentos da regressão, que se baseou exclusivamente no descumprimento das condições do regime semiaberto harmonizado.

A defesa apresentou
contrarrazões
, pugnando pela manutenção do regime semiaberto (id. 341382363).

O Juízo de primeiro grau manteve a decisão agravada, exercendo
juízo de retratação
negativo (id. 341382364).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, do douto Procurador de Justiça
Dr.

Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pelo
provimento
do recurso, assim ementado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME DE PENA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU A REGRESSÃO DO REEDUCANDO AO REGIME FECHADO, RESTABELECENDO O REGIME SEMIABERTO COM FUNDAMENTO EM ABSOLVIÇÃO SUPERVENIENTE EM PROCESSO PENAL DISTINTO. ACOLHIMENTO. ERROR IN JUDICANDO. REGRESSÃO NÃO SE BASEOU NA AÇÃO PENAL ABSOLUTÓRIA, MAS SIM NO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, ESPECIALMENTE PELA DESATIVAÇÃO NÃO JUSTIFICADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. NECESSÁRIO O RESTABELECIMENTO DA REGRESSÃO AO REGIME FECHADO, NOS TERMOS DO ART. 118, I, DA LEI 7.210/84, DIANTE DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE E DA INADEQUAÇÃO DO REEDUCANDO ÀS CONDIÇÕES DO REGIME MENOS GRAVOSO.
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço
.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia cinge-se à análise da correção da decisão que revogou a regressão regimental, restabelecendo o regime semiaberto ao agravado, sob o fundamento de que houve absolvição superveniente em processo penal distinto.

Pois bem. O recurso ministerial
merece integral provimento.
Vejamos.

Ao que se verifica dos autos, a decisão que determinou a regressão cautelar, proferida em 1º de fevereiro de 2022,
fundamentou-se exclusivamente no descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto harmonizado
. Consoante consignado pelo Magistrado singular naquela oportunidade:

"

Vistos, etc.

Trata-se de executivo de pena de ORLANDO FERREIRA DOS SANTOS. Progressão ao regime semiaberto no dia 24.04.2020.

O penitente teve autorizada mudança para esta Comarca, onde foram fixadas as condições do regime.

Comparecimento em Juízo a partir de 23.10.2020.

A defesa pugnou pelo parcelamento da pena de multa (R$ 150,00 mensais).

Tornozeleira desativada no dia 14.10.2021.

Não consta comparecimento em Juízo desde outubro/2021.

O Ministério Público requer a regressão cautelar do regime de pena.

É o breve relatório.

Decido.

Conforme mencionado, o recuperando desativou a tornozeleira eletrônica que utilizava, sem qualquer comunicação à equipe de monitoração responsável tal como fixado na audiência admonitória, cuja situação caracteriza falta grave e justifica a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena por violação às condições por ele assumidas. [...]

Assim, em razão da desativação da tornozeleira e do não cumprimento das condições do regime semiaberto sem qualquer justificativa, REGRIDO CAUTELARMENTE por consequência, a expedição de MANDADO DE PRISÃO o atual regime de pena e determino, em face do recuperando, devendo o mesmo ser inserido no BNMP e encaminhado à Polinter. Após a intimação das partes, arquivem-se os autos, provisoriamente. Efetivada a prisão, tornem os autos conclusos. Cumpra-se e intime-se. CUIABÁ, 01 de fevereiro de 2022. LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA– Juiz de Direito”.
(extraído do parecer ministerial id. 350898882).

Soma-se a isso o fato de que, posteriormente, em audiência de justificação realizada em setembro de 2024,
o Juízo converteu a regressão cautelar em definitiva, reiterando que o injustificado descumprimento das condições caracterizava falta grave
, nos exatos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, que a regressão não se baseou na suposta prática do crime de roubo ocorrido em 14 de junho de 2010 — objeto da Ação Penal nº 0012824-33.2010.8.11.0042 —,
mas sim na conduta indisciplinada do reeducando durante a execução da pena, consubstanciada na desativação da tornozeleira eletrônica e na ausência de comparecimento mensal à unidade de monitoramento
.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se reconhece como falta grave infração cometida antes do início da execução de delito anterior, justamente porque o sistema de execução penal avalia o comportamento do apenado durante o cumprimento da reprimenda, e não fatos pretéritos alheios ao processo executivo.

Vejamos: Se o novo delito foi praticado antes do início da execução das penas definitivas, não há parâmetro a configurar falta grave, “
porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas, não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado”
. Em outras palavras,
“as condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena”
(STJ, ProAfR no REsp nº 1753512/PR).

Nesse contexto, verifica-se que a decisão agravada incorreu em manifesto error in judicando ao considerar que a absolvição em processo penal relativo a fatos de 2010 teria o condão de afastar a regressão decretada em razão de descumprimento de condições do regime semiaberto ocorrido em 2021.

Quanto ao descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto, inicialmente, cumpre destacar que o agravado, ao ser beneficiado com a progressão em abril de 2020, assumiu o compromisso de cumprir rigorosamente as obrigações fixadas, dentre as quais o uso ininterrupto da tornozeleira eletrônica e o comparecimento mensal à unidade de monitoramento.

Ao que se verifica dos autos,
o reeducando desativou deliberadamente o equipamento de monitoramento em 14 de outubro de 2021, permanecendo nessa situação por período prolongado
, sem apresentar qualquer justificativa plausível ou comunicar previamente a equipe responsável. Ademais,
deixou de comparecer mensalmente à unidade de fiscalização desde aquela mesma data
, demonstrando completo desinteresse em cumprir as condições que lhe foram impostas.

Soma-se a isso o fato de que,
mesmo após intimado para justificar o descumprimento, o agravado não apresentou razões idôneas que pudessem elidir a gravidade de sua conduta
. Tal circunstância evidencia que o reeducando não se adaptou ao regime intermediário, desprezando deliberadamente a oportunidade concedida pelo Poder Judiciário.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o descumprimento das condições de monitoramento eletrônico configura falta grave, sujeitando o apenado às sanções previstas na Lei de Execução Penal, como regressão de regime e perda de dias remidos. Precedentes: HC n. 949.766/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024; AgRg no HC n. 955.781/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024.

Nesse contexto, mostra-se plenamente justificada a regressão ao regime fechado, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, porquanto o agravado demonstrou, de forma inequívoca, que não possui a autodisciplina necessária ao cumprimento da pena em regime menos gravoso.

Os argumentos apresentados pela defesa nas contrarrazões, no sentido de que as violações às condições impostas seriam inerentes ao regime semiaberto harmonizado e que a regressão configuraria retrocesso desproporcional,
não merecem acolhimento
.

Inicialmente, cumpre destacar que a harmonização do regime semiaberto mediante prisão domiciliar com monitoramento eletrônico não autoriza o descumprimento das condições impostas.
Ao contrário, exige do apenado ainda maior comprometimento com as obrigações assumidas, justamente porque se trata de medida excepcional que visa suprir a ausência de estabelecimento adequado
.

Ao que se verifica dos autos, o agravado não apenas desativou a tornozeleira eletrônica — instrumento essencial para a fiscalização do cumprimento da pena —, como também deixou de comparecer mensalmente à unidade de monitoramento, demonstrando completo desprezo pelas determinações judiciais.

Tal circunstância enfraquece substancialmente a tese defensiva de que a regressão seria desproporcional, pois o comportamento do reeducando evidencia que ele não está apto a cumprir a pena em regime menos gravoso,
sendo necessária a imposição de regime mais rigoroso para assegurar a efetividade da execução penal
.

Soma-se a isso o fato de que o agravado ostenta extensa reprimenda — 38 anos e 8 meses de reclusão —, decorrente de múltiplas condenações por crimes patrimoniais graves, circunstância que reforça a necessidade de maior rigor na fiscalização do cumprimento da pena.

Nesse contexto, verifica-se que a regressão ao regime fechado não configura retrocesso desproporcional, mas sim medida necessária e adequada diante do comportamento indisciplinado do reeducando, que demonstrou não possuir as condições subjetivas para o cumprimento da pena em regime intermediário.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para:

a) Reformar a decisão agravada,
restabelecendo a regressão do reeducando Orlando Ferreira dos Santos ao regime fechado
, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal;

b) Determinar a expedição de mandado de prisão em desfavor do agravado, com inserção no Banco Nacional de Mandados de Prisão — BNMP;

c) Determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem
para cumprimento desta decisão
e prosseguimento da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026